Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-49.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001590-49.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAMILA ARAUJO DA SILVA - CPF: 070.536.701-04 (APELANTE), LIDIANE DE ARAUJO - CPF: 032.540.131-40 (ASSISTENTE), NAYLEN CRISTINA CORDEIRO SANTANA - CPF: 719.466.831-91 (ASSISTENTE), ROSALINA ELIAS DE ARAUJO - CPF: 283.891.311-53 (ASSISTENTE), I. V. F. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001590-49.2023.8.11.0020

APELANTE: KAMILA ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS NA SUA FORMA MAJORADA [CP, ART. 136, §3o]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ELEMENTO DO TIPO OBJETIVO.
BIS IN IDEM
. DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA FINAL INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs à recorrente a pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 136, §3o, do Código Penal, consistente em maus-tratos cometidos contra sua filha, que, à época dos fatos, contava com apenas 5 anos de idade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) é cabível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, “e”, do CP (crime contra descendente), em delito cuja relação de parentesco já é pressuposto típico; (
ii
) é possível a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir.

3.1. A relação de filiação entre agente e vítima é elemento essencial ao tipo penal do art. 136 do Código Penal, razão pela qual o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “e”, configura
bis in idem
.

3.2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, não sendo cabível a relativização do enunciado.

3.3. Mantida a causa de aumento do §3o do art. 136 do CP, tendo em vista que a vítima contava com menos de 14 anos à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.

Tese de julgamento: 1. “Nos crimes de maus-tratos previstos no art. 136 do Código Penal, a relação de parentesco entre agente e vítima constitui elemento do tipo, não sendo admissível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, 'e', sob pena de
bis in idem
.”

2. “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 65, III, “d”, 67 e 136, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; AgRg no HC 877.588/PE, Quinta Turma, j. 09.09.2024; AgRg no REsp 2.148.307/PA, Sexta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, ApCrim 0028678-81.2017.8.11.0055, j. 02.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001590-49.2023.8.11.0020

APELANTE: KAMILA ARAUJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por KAMILA ARAÚJO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos PJE n. 1001590-49.2023.8.11.0020, que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, por infringir o disposto no artigo 136, §3
o
, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo a acusada, postula:
1
) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal, porquanto “
a relação de parentesco entre a agressora e a vítima já é elemento ínsito e essencial ao tipo penal pelo qual foi condenada”
, de modo que sua consideração na segunda fase da dosimetria configura
bis in idem;
2
) a relativização da Súmula 231, do STJ, permitindo o arrefecimento da reprimenda aquém do mínimo legal

[doc. digital n. 308955908].

A 1
a
Promotoria de Justiça de Alto Araguaia/Alto Taquari rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 308955911].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 313252357].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001590-49.2023.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra KAMILA ARAÚJO DA SILVA a prática do crime previsto no artigo 136, §3
o
, do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2023, em

horário não especificado, na Rua A, s/n, Bairro Vila Aeroporto – Setor Nossa Senhora

Aparecida, Município de Alto Araguaia/MT, Kamila Araújo da Silva expôs a perigo a

saúde de sua filha, a criança I.V.F.A., para fim de educação, abusando

dos meios de correção e disciplina.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a indiciada foi informada pela babá da

vítima de que ela (I.) tentou inserir um objeto no próprio órgão genital.

Então, com animus corrigendi, mas excedendo os meios de disciplina, a

denunciada se apossou de um cinto e golpeou a criança por diversas vezes, ensejando-lhe as

lesões materializadas no Laudo Pericial de Id. 126884593, p. 07/08.

Ressai dos autos que a criança frequenta a “Escola Municipal José Inácio Fraga”

–

nesse contexto, a diretora da unidade de ensino, ao conversar com a menina, teve ciência

do ocorrido e, pois, noticiou os fatos ao Conselho Tutelar, que empreendeu diligências e

confirmou a prática delitiva.

Por fim, instaurada a investigação policial, a denunciada foi interrogada e

confessou a autoria do crime (Id. 126884593, p. 20/21)”
(doc. digital n. 308955868).

Encerrada a instrução processual, a Juíza da 1
a
Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Cristhiane Trombini Puia Baggio, julgou a denúncia procedente e condenou KAMILA como incursa nas sanções do art. 136, §3
o
, do Código Penal. Além disso, fixou a pena privativa de liberdade em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à retificação da dosimetria imposta pela juíza sentenciante.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A pena prevista é de detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

Procedo à individualização da pena com fulcro no princípio da

individualização das sanções penais e em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade normal à espécie (expor a perigo a vida ou a saúde de

pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância). Logo, não influi negativamente e/ou

positivamente na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em

julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a

fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de

inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta

ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
),

verifica-se que a condenada não possui outros procedimentos em seu desfavor. Sendo assim,

deve-se reconhecer que o condenado não registra antecedentes criminais para os fins de

fixação da pena-base.

Os motivos do crime são os normais à espécie delitiva, encontrando no

próprio tipo a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o

condenado. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a

personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-las.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve

implicar no aumento da pena-base. As consequências, do delito são inerentes ao tipo penal,

nele compreendendo a reprovação da ação, situação que impede sua valoração nesta

hipótese, sob pena de incorrer em bis in idem.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no

crime em tela a vítima é um menor de idade incapaz de contribuir para a ocorrência do

evento criminoso.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 02 (dois)

meses de detenção.

Concorrendo a
circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III,

alínea “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade,

a autoria do crime)
, com a
circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e", do

Código Penal (crime cometido contra descendente), considerando que a vítima é filha da

acusada
, em observância ao artigo 67 do Código Penal, não se verificando preponderância

específica, situação que
impõe a compensação recíproca, mantendo a pena em 02 (dois)

meses de detenção
.

Presente ainda causa de aumento da pena, prevista no § 3o do art. 136 do

Código Penal (crime cometido contra pessoa menor de 14 anos), considerando que a vítima

Ízis Valentina Felipe Araújo contava com 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos,

aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de

detenção.

Não havendo causa de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 02

(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção”

Como se vê, a juíza
a quo
manteve a pena-base em seu mínimo legal – 2 (dois) meses de detenção – e, na fase intermediária, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante do artigo 61, II, “e”, do Código Penal
[1]
, compensando-as integralmente.

A defesa assevera que a relação de filiação entre a apelante e a vítima é elemento ínsito ao próprio crime de maus-tratos, de modo que o reconhecimento da majorante configura
bis in idem.

O pedido
comporta acolhimento
.

É consabido que o delito contido no artigo 136,
caput
, do Código Penal caracteriza-se como delito próprio, cuja tipicidade pressupõe a existência de relação jurídica preexistente entre o agente e a vítima, destinada à educação, ensino, tratamento ou custódia, e se consuma pela privação de alimentação ou cuidados essenciais, imposição de trabalho excessivo ou inadequado, ou pelo abuso de meios de correção e disciplina.

Neste contexto, considerando que o sujeito passivo deve encontrar-se sob a autoridade,
guarda
ou vigilância do sujeito ativo, enquadram-se nessa condição, a título exemplificativo,
os filhos
, tutelados, curatelados, alunos, aprendizes, empregados, internos e presos, todos em situação de sujeição jurídica que legitima o poder-dever de cuidado ou disciplina.

No tocante à relação parental, embora a jurisprudência nacional apresente divergências quanto ao reconhecimento do vínculo de parentesco como elemento intrínseco ao tipo penal, a doutrina é pacífica em afastar a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal, a qual se destina a majorar a pena quando o delito é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
in verbis
:

“
[...] não há que se falar na agravante prevista pelo artigo 61, II, e, no crime praticado pelo pai contra filho, pois o parentesco se constitui em elemento do tipo [...].”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial. 35
a
Ed., São Paulo: Atlas, 2019, p. 120).

“
[...]

Também não se aplicam ao delito de maus-tratos as agravantes previstas no artigo 61, II, e e f, pois as relações de parentesco e o abuso de autoridade são elementos di tipo objetivo [...].”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial. Tomo I. 22
a
ed., Londrina: Editora Thoth, 2024, p. 165)

“
[...] Conforme o caso, não se deve fazer incidir, sob pena de
bis in idem
, as agravantes do art. 61, II, e, f, g e h. Em regra, as relações estabelecidas entre o sujeito ativo e o sujeito passivo já fazem parte do tipo penal do artigo 136. [...]. As relações familiares entre pais e filhos por si só podem constituir ‘autoridade, guarda ou vigilância’, de modo que não há cabimento em imputar ao pai que castiga severamente o filho o delito do art. 136 em combinação com o art. 61, II, e, pois estar-se-ia punindo o agente duas vezes pela mesma situação fático-jurídica [...].”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte especial. Vol. 2, 4
a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 175).

E não destoa do entendimento sufragado neste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] REQUERIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA AO PARENTESCO – VIABILIDADE – OCORRÊNCIA DE BIN IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE PERTENCE AO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO [...]”
(N.U 0000508-64.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ARTIGO 136, § 3.o DO CÓDIGO PENAL. [...] AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA DESCENDENTE E PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. [...] No que tange ao pedido de exclusão das agravantes aplicadas (art. 61, II “e” e “f” do Código Penal), por serem elementares ao tipo penal previsto no artigo 136, § 3o do Código Penal, entendo que merece guarida, sob pena de incorrer em bis in idem. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
” (N.U 0028678-81.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Com base nessa premissa, afasto a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal.

Dando prosseguimento, embora o combatente Defensor Público busque a relativização ou desconsideração da Súmula n. 231 do STJ, o pedido
não se mostra viável
.

A jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

Verifica-se na sessão de julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – ocorrida em 14.8.2024 – que o enunciado sumular foi mantido em vigor nos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, inviabilizando a redução da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de circunstância(s) atenuante(s). Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Não por outra razão que a pena intermediária, deve ser mantida no mínimo legal para o tipo penal infringido, qual seja, em
2 (dois) meses de detenção
.

Por fim, tendo em vista que a vítima contava com apenas 5 (cinco) anos de idade à época dos fatos, mostra-se impositiva a manutenção da causa de aumento de 1/3 (um terço), prevista no §3
o
do artigo 136, do Código Penal
[2]
, razão pela qual a reprimenda deve permanecer inalterada, fixada em
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
KAMILA ARAÚJO DA SILVA
, tão somente para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal, mantendo-se, contudo, inalterado o
quantum
da pena e preservados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

[1]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

[2]
Art. 136 [...] §3o - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025